Tribunal: TJSP
Processo: 1036142-84.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE FRANQUIA POR CULPA DA FRANQUEADORA C/C PERDAS E DANOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, PARA LIMITAR A COBRANÇA DOS ROYALTIES E DAS CONTRIBUIÇÕES DE PROPAGANDA ATÉ A DATA DA NOTIFICAÇÃO DA RESCISÃO DO CONTRATO PELA FRANQUEADORA, DECLARANDO INEXIGÍVEL O TÍTULO PROTESTADO NO VALOR DE R$ 509.481,76.

PARCIAL PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO, PARA RECONHECER A CULPA DA

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE FRANQUIA POR CULPA DA FRANQUEADORA C/C PERDAS E DANOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, PARA LIMITAR A COBRANÇA DOS ROYALTIES E DAS CONTRIBUIÇÕES DE PROPAGANDA ATÉ A DATA DA NOTIFICAÇÃO DA RESCISÃO DO CONTRATO PELA FRANQUEADORA, DECLARANDO INEXIGÍVEL O TÍTULO PROTESTADO NO VALOR DE R$ 509.481,76.

PARCIAL PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO, PARA RECONHECER A CULPA DA FRANQUEADA PELA RESCISÃO DO CONTRATO, E CONDENAR A AUTORA E O FIADOR, SOLIDARIAMENTE, AO PAGAMENTO DA MULTA POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL (CLÁUSULA 15.3), DA MULTA POR VIOLAÇÃO AO DEVER DE SIGILO (CLÁUSULA 11.5), BEM COMO DOS ROYALTIES E CONTRIBUIÇÕES DE PROPAGANDA ATÉ A DATA DE RESCISÃO DO CONTRATO, QUANDO DA NOTIFICAÇÃO PELA FRANQUEADORA.

INSURGÊNCIA EXCLUSIVA DOS RECONVINDOS, E SOMENTE QUANTO À SUA CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DAS MULTAS PREVISTAS NAS CLÁUSULAS 11.2 E 15.3, BEM COMO REQUEREM OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPÓTESE DE NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA QUE JÁ HAVIA SIDO INDEFERIDO À PARTE AUTORA, SEM INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OPORTUNO. MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL NÃO DEMONSTRADA. MERO ENCERRAMENTO DA PESSOA JURÍDICA, PARA LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA, QUE NÃO JUSTIFICA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE. DETERMINADA A OPORTUNA INTIMAÇÃO DA PARTE APELANTE PARA O RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL, SOB AS PENAS DA LEI.

CONDENAÇÃO DOS RECONVINDOS NO PAGAMENTO DAS MULTAS MANTIDA. RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA DA FRANQUEADA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE SIGILO E PRÁTICA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL TAMBÉM DEMONSTRADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS.

APELAÇÃO DOS AUTORES/RECONVINDOS NÃO PROVIDA, COM DETERMINAÇÃO.